Tribunal: TJBA
Processo: 8000906-89.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000906-89.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VANILZA VAZ DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. MUNICÍPIO DE
MACAÚBAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. MAGISTÉRIO. JORNADA SUPLEMENTAR. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO PISO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidora pública municipal, com pedido de reconhecimento da jornada de trabalho de 40h semanais e condenação ao pagamento das diferenças salariais e reflexos legais. Sentença de improcedência, sob fundamento de prescrição quinquenal e ausência de direito subjetivo à alteração definitiva da jornada, com base em leis municipais. Apelação da parte autora.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora faz jus ao reconhecimento da ampliação definitiva da jornada de trabalho para 40h semanais, com os reflexos legais; e (ii) saber se é devido o pagamento proporcional ao piso nacional do magistério pelos períodos em que laborou em jornada suplementar comprovada.

III. Razões de decidir:

3. A ampliação definitiva da carga horária depende de novo concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da CF/1988. A jurisprudência do STF reconhece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, sendo a ampliação da carga horária ato discricionário da Administração.

4. É devida, todavia, a remuneração proporcional ao piso nacional do magistério nos períodos comprovados de exercício de jornada de 40h, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme interpretação conferida à Lei n.º 11.738/2008 e ao art. 884 do CC/2002.

5. Reconhecido o direito à diferença salarial proporcional, limitada ao período não prescrito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ampliação definitiva da jornada de trabalho de servidor público depende de novo concurso público, não configurando direito subjetivo. 2. É devida a remuneração proporcional ao piso nacional do magistério nos períodos em que comprovadamente prestada jornada superior, ainda que em regime suplementar temporário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II, 206, VIII, e 212-A, XII; CC, art. 884; L. n.º 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n.º 1.370.259, Rel. Min. André Mendonça, 2ª T., j. 19.12.2022; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJ-GO, Ap. Cív. 0438987-51.2013.8.09.0004; TJ-DF, MS 0702616-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2.ª Câm. Cív., j. 03.06.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000906-89.2019.8.05.0156
tendo como apelante
MARIA VANILZA VAZ DE OLIVEIRA SILVA
, e como apelado o
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22